Tribunal: TJDFT
Processo: 0701258-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0701258-32.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEVINO ALVES GUIMARAES AGRAVADO: ORIENTE INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS PARA SORVETE LTDA, JEANE SILVA DA SILVA, ELIO DANIEL RODRIGUES DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LEVINO ALVES GUIMARAES (exequente), contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 25a Vara Cível de Brasília (Id. 144673761, dos autos principais) que, nos autos do Cumprimento De Sentença n.o 0006152-75.2012.8.07.0001, indeferiu o pleito relacionado à pesquisa nos sistemas CAGED. Eis o teor da decisão: Cuida-se de requerimento da parte credora, ID no 144478729, para que seja expedido ofício ao CAGED, com o objetivo de localizar possível vínculo empregatício da parte requerida. Decido. A diligência requerida pelo credor é contraproducente, pois é inadmissível a penhora, ainda que parcial, do salário ou proventos de aposentadoria do devedor, nos termos do disposto no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, confira-se hodierna orientação jurisprudencial desta Corte de Justiça: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE. REMUNERAÇÃO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO CAGED. INEFICÁCIA DA MEDIDA. 1. É inadmissível a penhora mensal de percentual do salário do devedor, sob pena de ofensa a expressa proibição legal - CPC 833, IV -, excepcionadas as duas hipóteses indicadas no § 2o, alheias ao caso. 2. A prática de ato processual pressupõe a sua utilidade e necessidade para alcançar determinado fim, o que não se constata no caso. (Acórdão no 1358350, 07501524420208070000, Relator Des. FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, publicado no DJe 6/8/2021) Assim, não demonstrado no caso vertente ser hipótese de exceção da impenhorabilidade, INDEFIRO o requerimento formulado pelo exequente. Retornem os autos ao arquivo provisório, nos termos da decisão de ID no 79763742. Em suas razões recursais (Id. 42797959), a parte exequente, ora agravante, informa que nenhuma das diversas medidas tentadas se mostrou frutífera e capaz de garantir sequer parte do valor exigido, de modo que os sistemas Bacejud e Sisbajud localizaram cerca de R$100,00 (cem reais) ao longo de 8 anos. Expõe que não existem mais medidas constritivas a serem tentadas no feito, encontrando-se o Agravante de mãos atadas pela malícia dos Agravados que se furtam do pagamento da dívida exigida. Aponta que o órgão que se pretende a obtenção dos dados empregatícios somente os produzirá mediante requisição judicial, não possibilitando o Agravante obtê-los por seus próprios meios. Defende que a execução se faz no interesse do credor, predominando a prática de atos expropriatórios de bens de devedor com o fito de satisfação do direito do Exequente, e que a negativa de expedição de ofício viola o Princípio da Cooperação previsto no artigo 6o do CPC que aduz “todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva”. Argumenta que a pretensão de remessa de ofício ao INSS é hábil para averiguar a existência de vínculo empregatício dos Agravados, para fins de penhora de parte do salário em pagamento e que tal medida está em consonância com o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça que permite a constrição de percentual dos proventos de devedores para que seja possível o arbitramento de penhora de parte adequada às possibilidades financeiras do Executado, de modo a garantir a efetividade do processo, sem afrontar a dignidade ou a subsistência do devedor e de sua família. Conclui que a expedição de ofício ao CAGED é uma medida que atende ao artigo 139, inciso IV do Código de Processo Civil, pois abre a possibilidade de discussão acerca da penhora salarial. Diz que, caso não seja deferido o efeito suspensivo ao presente Agravo e visto que não há outras medidas a ser tentadas, o processo será arquivado por falta de bens capazes de garantir a dívida exigida. Expõe que o processo foi suspenso em 05.04.2017 por um ano e que findado o prazo em 06.04.2018 iniciou-se o prazo prescricional em 06.04.2019, de tal modo que em 06.04.2023 se encerra o direito do Agravante em reaver o que lhe é devido em razão da prescrição intercorrente, caso nenhuma medida seja frutífera. Ressalta, ainda, que na própria decisão recorrida a i. magistrada determinou o retorno dos autos ao arquivo provisório. Requer, liminarmente, que seja deferido o efeito suspensivo, tendo em vista o iminente risco de arquivamento do processo e a contagem da prescrição intercorrente. No mérito, requer o conhecimento do presente agravo e seu provimento para reformar a decisão interlocutória com fito de deferir a expedição de ofício ao CAGED, a fim de informar sobre a existência de vínculo empregatício em nome dos Agravados. Sem preparo, em virtude da gratuidade de justiça deferida na origem (id. 79760880, dos autos principais). É o relatório. DECIDO. Inicialmente, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal está prevista nos arts. 995, parágrafo único e 1.019, I, in fine, do CPC, desde que existam elementos que evidenciem a probabilidade do direito (provimento do recurso) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). Na hipótese dos autos, pretende a parte recorrente ver reformada a decisão que indeferiu pleito relacionado à pesquisa ao sistema CAGED. A despeito das alegações da parte recorrente cujo direito será mais bem avaliado no momento do mérito do recurso, não vislumbro, neste momento, a probabilidade do direito – e, por consequência, de provimento do presente recurso –, pois o pedido em questão foi realizado de forma genérica, não se constatando das alegações recursais elementos que indiquem as razões pelas quais determinado ofício a CAGED, dentre tantas outras instituições existentes no Brasil, teria sido escolhida pelo exequente para ser oficiado. Com efeito, conquanto deva-se observar a necessidade de privilegiar a efetividade da execução e a cooperação da prestação jurisdicional, não se pode perder de vista que as diligências requeridas pela parte credora necessitam de justificativas plausíveis e que indiquem, minimamente, a probabilidade de êxito que recomende a atuação excepcional do Poder Judiciário em conduta, a princípio, de incumbência da própria parte exequente. Ademais, a parte ora agravante pode, a qualquer momento, reestabelecer o curso do processo de execução mediante apresentação de simples petição com indicação de bens ou com requerimento justificado para buscá-los, pedidos estes que, por si só, não lhe acarretarão qualquer ônus. Diante destas considerações iniciais, INDEFIRO, por ora, a tutela recursal pretendida, sem prejuízo de posterior reavaliação deste entendimento no momento do julgamento do mérito deste recurso. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte executada/agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de janeiro de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora